Tribunal: TJSP
Processo: 2133401-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. CABIMENTO.
1. Recurso da executada desacolhido.
2. Penhora de faturamento. Admissibilidade. Infrutíferas as tentativas de penhora para satisfação do crédito. Percentual de 10% do faturamento mensal líquido da devedora que se revela razoável, em especial considerando que o valor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. CABIMENTO.
1. Recurso da executada desacolhido.
2. Penhora de faturamento. Admissibilidade. Infrutíferas as tentativas de penhora para satisfação do crédito. Percentual de 10% do faturamento mensal líquido da devedora que se revela razoável, em especial considerando que o valor do débito exequendo não é vultoso. Ausente indicativo de que a medida inviabilize a atividade empresarial.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.